Tribunal: TJMT
Processo: 1084960-86.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1084960-86.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[IRACI ANTONIA DA CONCEICAO - CPF: 377.909.781-87 (EMBARGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S/A contra acórdão que, ao dar parcial provimento à Apelação interposta pela autora,
reconheceu a existência de pretensão resistida em Ação de Exibição de Documentos e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e se, à luz do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo deveria incidir sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do julgado por novo pronunciamento jurisdicional.
4.
No caso, a demanda originária versa sobre exibição de documentos, inexistindo condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, o que afasta a adoção do valor da condenação como base de cálculo dos honorários, nos termos da ordem estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC.

5. Reconhecida a pretensão resistida pela apresentação de contestação com impugnação ao mérito, correta a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados sobre o valor atualizado da causa, diante da impossibilidade de mensuração de proveito econômico.
6. O percentual de 10% mostra-se compatível com os critérios legais, sobretudo considerando o valor atribuído à causa (R$ 20.000,00), não se evidenciando excesso ou desproporcionalidade.
7. Inexistindo vício interno no acórdão, revela-se inadequada a via eleita para rediscutir a base de cálculo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Na ação de exibição de documentos, inexistindo condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
2. Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade ou contradição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 489, II; 1.022; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1084960-82-2025

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADA: IRACI ANTONIA DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Banco Pan S/A
, em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada, reconhecendo que a Instituição Financeira apresentou pretensão resistida na Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela Recorrida, condenando o Banco ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que há contradição no acórdão recorrido ao fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Ressalta que f
oi determinado que os honorários serão da seguinte forma: "Diante dessas considerações, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer que a Apelada deve responder pelos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, a sentença recorrida em seus termos.", no entanto

em face ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte adversa tal quantia se mostra excessiva diante das circunstâncias do caso.

Verbera que § 2º do artigo 85 do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalta que

o arbitramento dos honorários deve observar a regra estabelecida no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, seguindo a ordem de preferência fixada no referido artigo, acrescentando que o Superior Tribunal de Justiça consolidou tese no sentido de que, havendo condenação, este deve ser o parâmetro para a fixação, inexistindo condenação o valor será arbitrado de acordo com o proveito econômico e apenas na impossibilidade de sua mensuração, utiliza-se o valor atualizado da causa.

Pugna que seja reformada a decisão para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 347078377

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta existência de contradição na decisão embargada,
argumentando que houve a condenação em pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que se revelam excessivos, ademais, a condenação deve observar a ordem estabelecida no artigo 85 § 2º do CPC de modo que no caso os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Cumpre ressaltar que o caso se refere a Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela Embargada
,

sendo que
embora a Instituição Financeira tenha apresentado os documentos pleiteados na inicial, porém apresentou pretensão resistida.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido
, nos termos do artigo 12, § 2º, inciso VII c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil confirmando a decisão de Id. 207739063.

Reconheceu que as custas e despesas processuais
remanescentes
deverão ser suportadas pelo réu/Embargante, porém,
deixou de condená-lo ao pagamento de honorários

sucumbenciais, por entender que não houve pretensão processual resistida.

Em sede de Apelação Cível interposta pela Autora/Embargada a sentença foi reformada neste ponto em específico, restando evidenciado que o Banco apesar de apresentar os documentos, todavia, apresentou pretensão resistida, tal situação ensejou a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados, no acórdão,

em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Banco ingressou com o presente Embargos de Declaração por entender que deve ocorrer sobre o valor da condenação.

Ocorre que no presente caso não houve condenação em valores e, tampouco, é possível mensurar proveito econômico
, haja vista

que se trata apenas exibição de documentos, de forma que
não há falar em contradição quanto a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
senão vejamos:

(...)

“Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela Apelada, reconhecendo que a Instituição Financeira apresentou os documentos pleiteados, não oferecendo resistência e reconheceu que ante o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais
remanescentes
deverão ser suportadas pelo réu, porém,
deixou de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão processual não resistida.

Cumpre verificar se não houve pretensão resistida pela Instituição Financeira que na Exibição de Documentos apresenta contestação na qual, embota apresenta os documentos, afirma a impossibilidade de impor à demandada a entrega dos documentos, a inadequação da via eleita e que a Autora não demonstrou o enquadramento da sua pretensão às hipóteses legais, pugnando pelo desprovimento da demanda, e se em tal situação deve responder pelos honorários de sucumbência.

Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial quando o réu apresenta os documentos mas contesta a lide (preliminares ou mérito)
, deu causa ao ajuizamento da ação de forma que
deve responder pelos honorários de sucumbência.

Nesse contexto, tendo a Instituição Financeira apresentado os documentos mas oferecido resistência, não há como afastar sua condenação ao pagamento por honorários de sucumbência, haja vista que se evidencia atitude recalcitrante e litigiosa demonstrando que há uma negativa ou resistência à pretensão da Autora.

Necessário ressaltar que a

apresentação dos documentos solicitados junto com a contestação
(ou antes dela, de forma espontânea)
descaracteriza a resistência
, afastando, em regra, a condenação em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade (quem deu causa à ação), no entanto, quando a parte, além de apresentar os documentos,
contesta o pedido, pugnando pela improcedência da ação
, ela está, sim, resistindo formalmente à pretensão autoral em juízo a ensejar sua condenação ao pagamento pelos honorários sucumbenciais.

Assim,
a simples apresentação dos documentos não é suficiente para afastar a pretensão resistida se, concomitantemente, a parte apresenta uma defesa de mérito (contestação) pedindo a improcedência da ação, já que a contestação de mérito caracteriza a resistência à pretensão
.

Nesse passo, conforme mencionado, tendo a Apelada apresentado os documentos mas se insurgido quanto a referida pretensão pleiteando expressamente a improcedência da demanda, evidencia pretensão resistida como mencionado a ensejar a aplicação do princípio da causalidade, valendo ressaltar que igualmente não atendeu ao pedido administrativo de forma que responde pelos honorários de sucumbência.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta contra sentença que homologou a prova produzida em ação de produção antecipada de prova, condenando
o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na alegação do réu de ausência de pretensão resistida, visando ao afastamento dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A notificação extrajudicial foi devidamente entregue à agência do banco, demonstrando a necessidade da medida para eventual ação revisional.2.
A contestação apresentada pelo banco, alegando ausência de requisitos para a demanda, caracteriza pretensão resistida, justificando a condenação em honorários
. 3. O recurso do banco não merece provimento, pois a sentença corretamente atribuiu os ônus sucumbenciais à parte ré. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 50111453020248210013, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 22-07-2025)
. (grifei).

Outrossim não merece acolhimento a pretensão da Apelante à majoração dos honorários
.

Isto porque não cabe majoração de honorários recursais (Art. 85, § 11, do CPC) quando o recurso é
provido (total ou parcialmente)
, mesmo que a alteração seja mínima ou em capítulos secundários (como consectários), ou se o recurso for da parte vencedora buscando apenas aumentar a condenação; a majoração só é devida quando o recurso é
integralmente desprovido (negado)
ou
não conhecido (arquivado)
, pois pressupõe a infrutuosidade do recurso, desestimulando os protelatórios, conforme o STJ (Tema 1059).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para reconhecer que a Apelada deve responder pelos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, mantendo, no mais, a sentença recorrida em seus termos”.

(...)
.

Portanto,
o acórdão analisou devidamente a matéria suscitada,
sendo que
no contexto apresentado,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo anotar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão, não havendo falar em contradição pelas razões sustentadas.

Com relação ao argumento de que os honorários são excessivos
, cumpre anotar que o valor dado à causa na petição inicial e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sendo que 10% sobre referido montante corresponde a apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais), compatível, portanto, com os trabalhos realizados pelo causídico que deve ser remunerado em valores compatíveis com seu trabalho.

Como se vê, a pretensão do Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026